Tribunal: TJDFT
Processo: 0729417-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729417-14.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: L&amp;R COMERCIO VAREJISTA DE AUTO PECAS LTDA, LUCINELHA ROCHA SILVA, JOSENIAS DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão de indeferimento de expedição de ofícios (processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0700776-66.2019.8.07.0019, da Vara Cível do Recanto das Emas - DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de pesquisa de bens por meio da expedição de ofício requisitório de informações patrimoniais à CNSEG (Confederação Nacional das Seguradoras) e à SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Eis o teor da decisão ora revista: 1. É dever do credor realizar diligências a fim de localizar bens que possam satisfazer o seu crédito, não sendo possível atribuir tal ônus ao Juízo. Ademais, a CNSEG (Confederação Nacional das Seguradoras) e a SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) não registram bens, direitos e obrigações, revelando-se a diligência pleiteada pelo exequente uma medida inapta à finalidade pretendida. 2. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. As movimentações financeiras são protegidas por sigilo, que somente poderá ser levantado em situações excepcionais. 2. É dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias na busca de bens passíveis de penhora e, embora o Judiciário deva cooperar, a parte credora não pode solicitar medidas sem demonstrar a plausibilidade e efetividade, sob pena de prejudicar o andamento do processo e realizar diligências desnecessárias. 3. A Susep é órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, e não registra bens, direitos e obrigações, logo, não é banco de dados hábil para auxiliar na pesquisa de bens e ativos financeiros de devedores. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1765649, 07254485920238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo acrescido) 3. Desse modo, INDEFIRO o pedido de formulado na petição de id. 239513927. 4. Consigo, por oportuno, que este Juízo já deferiu todas as consultas à sua disposição para a localização de bens expropriáveis do devedor, sendo os resultados infrutíferos. 5. Assim, retornem os autos à suspensão determinada pela decisão de id. 227776838. 6. Cumpra-se. A agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão agravada, ao indeferir o envio de ofício à SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) e à CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), compromete a efetividade da execução, especialmente diante da ausência de bens penhoráveis localizados por meios ordinários; (b) o pedido de expedição de ofícios visa obter informações sobre eventuais valores aplicados em previdência privada, que não se enquadram na regra de impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, conforme interpretação do art. 14, III, da Lei Complementar no 109/2001, que permite o resgate integral das contribuições pelo participante; (c) o indeferimento da medida coloca em risco o andamento da execução, podendo levar ao arquivamento provisório do feito e à ocorrência de prescrição intercorrente, o que configura perigo de dano concreto; (d) o acesso às informações da SUSEP e CNseg depende de autorização judicial, pois os dados são protegidos por sigilo, não sendo possível ao credor obtê-los diretamente, o que justifica a atuação cooperativa do Judiciário para garantir a efetividade da execução (CPC, art. 797 e art. 921, III); (e) há jurisprudência favorável à medida, os quais reconhecem a legitimidade da expedição de ofícios à SUSEP e CNseg quando esgotadas as diligências ordinárias; (f) a medida é proporcional, adequada e atende ao princípio da cooperação processual, promovendo a efetividade da execução sem violar direitos fundamentais, sendo cabível como diligência complementar diante da frustração das pesquisas via Bacenjud, Renajud e Infojud. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar o envio imediato de ofício à SUSEP e CNseg. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a alegada probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se a processo de conhecimento em fase de cumprimento de sentença. Pois bem. É necessário que o princípio da predominância do interesse do exequente seja interpretado em conformidade com a norma que assegura que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, artigos 6o e 797). Nesse contexto, incumbe ao credor indicar os bens suscetíveis de penhora, buscar o esgotamento dos meios regulares à satisfação do débito e demonstrar a efetividade das medidas pleiteadas, especialmente quando excepcionais (CPC, artigo 798, II, “c”). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que o e. Juízo de origem já teria deferido várias diligências à localização de bens da parte devedora (Sisbajud, Renajud, Infojud), razão pela qual se torna insubsistente a alegação de violação ao princípio da cooperação. Além disso, a parte agravante não teria comprovado de que forma a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) seria capaz de auxiliar na pesquisa de bens e ativos financeiros em nome da parte agravada, uma vez que a referida autarquia constitui mero mecanismo de controle e fiscalização do mercado de seguros, e não banco de dados de bens, direitos e obrigações (Precedentes do TJDFT: Terceira Turma Cível, acórdão 1973230, Relatora Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe: 12.3.2025; Quinta Turma Cível, acórdão 1964335, Relatora Desa. Leonor Aguena, DJe: 13.02.2025). No mesmo sentido, a CNSEG é a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, uma associação civil que, de igual modo, não tem em seu poder informações sobre ativos financeiros dos segurados. Ademais, “desnecessária a expedição de ofícios às instituições denominadas PREVIC, CNSEG, SUSEP, CVM, BM&amp;FBOVESPA e SELIC, quando já realizada pesquisas junto aos sistemas informatizados do Tribunal, uma vez que englobam as pesquisas referentes as informações de aplicações e investimentos da parte executada” (Terceira Turma, acórdão 1985185, rel. Desa. Maria De Lourdes Abreu, DJe: 11.04.2025). Nesse sentido: TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1828160, rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJE: 24.4.2024. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida, até porque a suspensão da execução pelo prazo de um ano previsto no § 1o do art. 921 do Código de Processo Civil, igualmente suspenderia o prazo prescricional, período suficiente às concretas medidas de busca de bens passíveis de penhora a encargo da parte exequente. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP, CETIP E CNSEG PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. DESNECESSIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a expedição de ofícios à SUSEP, CETIP e CNSEG para localização de bens penhoráveis do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofícios a entidades externas para busca de ativos quando já realizada pesquisa pelo sistema SISBAJUD. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É do exequente o ônus de indicar bens penhoráveis em nome do devedor, não podendo transferir esse encargo ao Poder Judiciário de forma arbitrária, ainda que a pretexto de se valer do princípio da cooperação. 4. A pesquisa no sistema SISBAJUD abrange as instituições financeiras que transacionam valores mobiliários, negociam seguros privados e comercializam planos de previdência complementar, o que torna desnecessária a expedição de ofícios a SUSEP, CETIP e CNSEG. IV. DISPOSITIVO 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947903, 0738723-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 21/11/2024, DJe 04/12/2024; TJDFT, Acórdão 1946665, 0739851-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 19/11/2024, DJe 04/12/2024; TJDFT, Acórdão 1925616, 0728654-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 19/09/2024, DJe 03/10/2024; TJDFT, Acórdão 1917366, 0727712-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 11/09/2024, DJe 17/09/2024. (Acórdão 1982470, 0750059-42.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PESQUISAS DE BENS INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – Cumprimento de sentença originado de ação de cobrança de fatura de cartão de crédito. 2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu a expedição de ofício à Susep, suspendeu o processo nos termos do art. 921, inc. III, do CPC eestabeleceu que o prazo prescricional é de três anos, art. 44, da Lei no 10.931/1994 c/c art. 70 do Decreto-Lei no 57.663/1966. II – Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a possibilidade de expedição de ofício à Susep; (ii) o condicionamento do desarquivamento do processo à comprovação da existência de bens penhoráveis e (iii) o prazo prescricional aplicável. III – Razões de decidir 4. A expedição de ofício à Susep, no processo em análise, revela-se medida inútil para a finalidade do processo executivo, uma vez que não há qualquer indício de que a devedora, citada por edital e cujas pesquisas Sisbajud, Renajud e Infojud foram infrutíferas, mantenha relação contratual de previdência privada ou seguro. 5. Durante o período de suspensão e arquivamento provisório, “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”, logo, a medida imposta pelo Juízo de Primeiro Grau decorre de expressa disposição legal, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. 6. O cumprimento de sentença é originado de ação de cobrança de dívida de fatura de cartão de crédito, e não de cédula de crédito bancário, como assentou a r. decisão, logo, o prazo prescricional é quinquenal, art. 206, § 5o, I, do CC, e não trienal. IV – Dispositivo 7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento do exequente parcialmente provido. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07294945720248070000, Relatora Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento 21/11/2024; TJDFT, AGI 0734138-43.2024.8.07.0000, Relatora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, data de julgamento 27/11/2024; TJDFT, AGI 07010819220198070005, Relatora Sandra Reves, 7a Turma Cível, data de julgamento 7/8/2024. (Acórdão 1973385, 0748311-72.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 25/03/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo (ativo). Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 25 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator